Tribunal: STF
Processo: RE 93843
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
RECONVENÇÃO. SUA INADMISSIBILIDADE.
UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. QUANDO CABE.
PATENTE DE INVENÇÃO. INFRAÇÃO AO DIREITO A EXCLUSIVIDADE. PROVA
PERICIAL.
A CONEXAO SOMENTE TEM O EFEITO DE MODIFICAR A COMPETÊNCIA,
PRORROGANDO A DO JUIZ PARA O JULGAMENTO DA RECONVENÇÃO, QUANDO SE
TRATA DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR OU DO TERRITÓRIO. NÃO E
POSSIVEL OPOR RECONVENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, EM AÇÃO
QUE TRAMITA EM VARA CÍVEL DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. E O QUE SE
DEDUZ DO ART-102 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
O ARTIGO 476 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VISA DIRIMIR DIVERGENCIAS
QUANTO AO MODO DE APLICAÇÃO DO DIREITO EM TESE ENTRE ÓRGÃOS
JURISDICIONAIS DO MESMO TRIBUNAL. NÃO TEM POR ESCOPO DESFAZER
CONTRADIÇÕES PORVENTURA VERIFICADAS NA DECISÃO DA MESMA LIDE, MAXIME
SE RESULTANTES DA INTERPRETAÇÃO DIVERSA DADA AOS FATOS DA CAUSA.
O EXAME PERICIAL TEM PREDOMINANTE PERTINENCIA NA PROVA DA INFRAÇÃO
AO DIREITO A EXCLUSIVIDADE DE PATENTE DE INVENÇÃO, MORMENTE QUANDO E
ALEGADO NA CONTESTAÇÃO QUE O APARELHO E O PROCESSO UTILIZADOS PELA
RE NÃO ENGLOBAM AS CARACTERISTICAS DAS PATENTES EM CAUSA.
CONHECEU-SE EM PARTE DO PRIMEIRO RECURSO, DANDO-SE-LHE PROVIMENTO, E
NÃO SE CONHECEU DO SEGUNDO.